Tribunal: STF
Processo: ARE 1432254
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO COM BASE NA AL. "B" DO INC. III DO ART. 102. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU LEI FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



     



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. REGULARIDADE FISCAL. CERTIDÃO. EXIGÊNCIA ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO.



    1. A leitura da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei 9.394/96 permite concluir pela ausência de amparo legal para exigência de comprovação de regularidade fiscal junto aos entes públicos para o funcionamento das Instituições de Ensino Superior. Veja-se do teor do artigo 46 da LDB que, ao tratar do processo de credenciamento, nada se menciona acerca da exigência de comprovação de regularidade fiscal e parafiscal.



    2. O Decreto nº 9.235/2017, ao condicionar o credenciamento à apresentação das certidões de regularidade fiscal, excedeu os limites do poder regulamentar, na medida em que impôs exigência não prevista em lei.



    3. Entende a jurisprudência que tal exigência configura meio coercitivo e indireto para cobrança de tributos, o que não é indevido. Precedentes (TRF 3ª Região, 3ª Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5010748-20.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES, julgado em 26/02/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/03/2020 / AgInt no REsp 1462419/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 16/03/2018).



    4. Apelação desprovida.” (e-doc. 79).



    2. Os embargos de declaração opostos pela ora recorrente foram rejeitados. Já os opostos pelo recorrido foram acolhidos, unicamente para majorar honorários advocatícios (e-doc. 93).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “b” do permissivo constitucional, a recorrente busca discutir a "validade da declaração de inconstitucionalidade do artigo 20, I, ‘c’ e ‘d’ e § 4º e artigo 25, §§ 3º e 5º, do Decreto n. 9.235/17". Afirma que a legislação tida por inconstitucional pelo acórdão impugnado apenas reitera regras já previstas na Constituição da República e na legislação federal, estabelecendo, de modo mais específico, como se daria a comprovação de sustentabilidade financeira. Sustenta que a exigência de certidões de regularidade fiscal-tributária, na forma do Decreto nº 9.235, de 2017, já seria, a priori, suficiente para comprovar a capacidade de autofinanciamento da entidade mantenedora (e-doc. 102).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega ausência de repercussão geral da matéria. Sustenta a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando inexistir violação direta à Constituição da República. Afirma ser deficiente a fundamentação de dispositivos constitucionais. Aduz a ausência de prequestionamento (e-doc. 118).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que "a revisão do quanto decidido pressupõe inescapável reexame do arcabouço fático-probatório dos autos" (e-doc. 120).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “A leitura da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei 9.394/96 permite concluir pela ausência de amparo legal para exigência de comprovação de regularidade fiscal junto aos entes públicos para o funcionamento das Instituições de Ensino Superior. Veja-se do teor do artigo 46 da LDB que, ao tratar do processo de credenciamento, nada se menciona acerca da exigência de comprovação de regularidade fiscal e parafiscal.



    (...)



    Nesse prisma, o Decreto nº 9.235/2017, ao condicionar o credenciamento à apresentação das certidões de regularidade fiscal, excedeu os limites do poder regulamentar, na medida em que impôs exigência não prevista em lei. 



    Entende a jurisprudência que tal exigência configura meio coercitivo e indireto para cobrança de tributos, o que não é indevido.” (e-doc. 79, p. 3-4).



    7. O recurso extraordinário interposto pela recorrente, ainda que inicialmente disponha tê-lo sido feito com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, fundamenta-se exclusivamente na al. "b" do art. 102 do inc. III, buscando discutir "validade da declaração de inconstitucionalidade" de dispositivos do Decreto nº 9.235, de 2017.



    8. Tal recurso extraordinário nem sequer pode ser conhecido, por não atender a requisito objetivo do recurso. A alínea “b” prevê a possibilidade de interposição de recurso extraordinário quando a decisão recorrida "declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal". Já o recurso interposto busca a declaração de constitucionalidade de dispositivos de decreto federal, norma infralegal, não abarcada pelo permissivo constitucional.



    9. Sobre o tema, válido mencionar os seguintes julgados:



    “EMENTA: EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO HOUVE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA FORMA DA ALÍNEA “B” DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A interposição do apelo extremo sob o fundamento da alínea “b” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal só é cabível quando o aresto impugnado declara a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (AI nº 637.858-AgR/RS, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, j. 19/10/2010, p. 17/12/2010).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. SALÁRIO MÍNIMO. LEI Nº 8.742/93. REQUISITOS OBJETIVOS. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 279. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOBSERVÂNCIA. O Supremo Tribunal Federal consignou o entendimento de que não é cabível a interposição de recurso extraordinário, pela alínea "b", quando não houver declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, na forma do art. 97 da Carta Magna. Precedentes: RE 369.696-AgR, Rel. Min. Eros Grau, e RE 325.593-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie. De outra parte, a moldura fática delineada pelo Tribunal recorrido é de que está comprovado que a parte autora não possui meios suficientes para prover a própria subsistência ou de tê-la provida por sua família, sendo-lhe deferido o benefício. Esse o quadro, deve incidir o óbice da Súmula 279 desta colenda Corte, uma vez que inviável o reexame do conjunto fático-probatório em sede extraordinária. Precedente: RE 394.668-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 415.693-AgR/SC, Rel. Min Carlos Britto, Primeira Turma, j. 05/04/2005, p. 1º/07/2005).



    10. Ainda que superado tal óbice, pela mera leitura do acórdão resta evidente que o julgado nem sequer chegou a avaliar a constitucionalidade da norma discutida, tendo havido somente uma análise de desconformidade entre o decreto e a lei federal, estando as razões recursais dissociadas da decisão recorrida. Incide, portanto, ante a deficiente fundamentação recursal, o disposto no enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    11. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator